Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo inicial para oposição de embargos na execução fiscal segue o regime especial da Lei n. 6.830/80, que, em seu art. 16, inciso III, prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora.
2. Nos casos de penhora on-line, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado que se conta o prazo para oposição de embargos a partir da ciência do devedor sobre o bloqueio de valores em conta bancária, ante a desnecessidade de lavratura de auto de penhora (AgInt no REsp n. 1.822.142/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019 e REsp n. 1.195.976/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 5/3/2014.)
3. Em 6/11/2018, por meio de carta com aviso de recebimento, foi expedido o mandado de intimação para a embargante acerca do ato constritivo. Observa-se que o ato processual foi devidamente efetuado em 12/11/2018. Contudo, somente em 20/7/2021 foram ajuizados os embargos à execução fiscal.
4. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da intimação acerca da penhora on-line sem oposição de embargos à execução fiscal, escorreita a sentença que rejeitou os embargos opostos apenas em 20/7/2021, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 16, III, da Lei n. 6.830/80.
5. Recurso conhecido e desprovido.